Tribunal: TJDFT
Processo: 0719990-81.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0719990-81.2021.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: CORNELIO JOSE DE SANTIAGO FILHO EMBARGADO: FRANCISCA DE LOURDES OLIVEIRA NASCIMENTO DECISÃO Vistos etc. Trata-se de pedido de reforma da sentença formulado (ID. 33109279) pelo recorrente/autor no qual requer a condenação criminal da ré/recorrida conforme os termos dos art. 43, 59, 61, 91, 138, 139, 140, 147, e 147-A, bem como a determinação para que a ré/recorrida não fale mais o nome do autor/recorrente em nenhum lugar e que mantenha a distância mínima de 300 (trezentos) metros dele. Ao final impugna a gratuidade de justiça deferida a ré/recorrida. Decido. Incialmente analiso o pedido de reforma da sentença. A queixa-crime sob análise foi rejeitada conforme decisão de ID. 26732346. Posteriormente, o autor/recorrente apresentou Recurso em Sentido Estrito ID. 26732349 que, em razão do princípio da fungibilidade, foi recebido como apelação e teve negado o seu provimento nos termos do acórdão de ID. 30704427. O autor/recorrente opôs embargos de declaração ID. 30766750 que foram rejeitados ID. 32983677. Dessa forma, não há falar em reforma da sentença, eis que a petição de ID. 33109279 não é o meio processual hábil para tanto (art. 82 e seguinte, da Lei no 9.099/95). Outrossim, não se mostra possível a aplicação do princípio da fungibilidade, pois é manifesto o erro grosseiro do referido pedido na fase em que se encontra o processo. Portanto, INDEFIRO o pedido. Passo a analisar a impugnação a gratuidade de justiça. Compete à parte que impugna o benefício provar a capacidade financeira do beneficiário da justiça gratuita. Entretanto, à míngua de qualquer prova do alegado pelo impugnante, é imperativa a manutenção do benefício concedido anteriormente. Por último, DEFIRO, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, os benefícios da justiça gratuita ao autor/recorrente (ID. 33073923/33073932), visto que o pedido pode ser concedido em qualquer fase do processo (STJ, REsp 196.224/RJ, Rel. Ministro ANTÔNIO DE PÁDUA RIBEIRO). Todavia, advirto que o deferimento da gratuidade de justiça tem efeito apensa “ex nunc”, porque atesta uma condição pessoal do beneficiário ao tempo do pedido, não retroagido para valores que precedem ao pedido. Brasília/DF, 25 de fevereiro de 2022. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito